Tribunal: STJ
Processo: 2384382-76.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066893 - SP(2025/0375686-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ADRIANA ELIAS DE OLIVEIRA VENANCIO
ADVOGADOS
: JOSÉ HAILTON CAVALCANTE JÚNIOR - AL013943
RENATO PASCHOALINI - SP409370
AGRAVADO
: RICARDO ANTONIO CHIARIONI
AGRAVADO
: DANIELLE JORGE THOME SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ENEDINA MARIA DE OLIVEIRA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA
DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
.
FALTA
DE

SÚMULA
N.
283/STF
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56893688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: aabed090-34ba-4fd2-a7e4-1730c9dd785b

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: aabed090-34ba-4fd2-a7e4-1730c9dd785b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066893 - SP(2025/0375686-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ADRIANA ELIAS DE OLIVEIRA VENANCIO
ADVOGADOS
: JOSÉ HAILTON CAVALCANTE JÚNIOR - AL013943
RENATO PASCHOALINI - SP409370
AGRAVADO
: RICARDO ANTONIO CHIARIONI
AGRAVADO
: DANIELLE JORGE THOME SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ENEDINA MARIA DE OLIVEIRA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA
DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
.
FALTA
DE

SÚMULA
N.
283/STF
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da inadmissibilidade da alegação de violação a
normas constitucionais em sede de recurso especial, ausência de prequestionamento
Documento eletrônico VDA56412524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:11
Código de Controle do Documento: 6209f802-1ca9-4156-85e5-5daf382ebdc1

), falta de demonstração de vulneração ao dispositivo legal
(Súmula n. 282/STF
arrolado e incidência da
(fls. 166-168).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 145):
Justiça gratuita - Indeferimento do pedido formulado pela parte recorrente,
determinado o recolhimento de custas iniciais - Exame dos documentos
disponibilizados
pelas
agravantes
-
Atestação
da
ausência
da
hipossuficiência financeira alegada, analisados os dados extraídos de
declaração de imposto de renda e extratos bancários - Celebração de
negócio jurídico destinado à aquisição de um estabelecimento empresarial,
avençado preço incompatível com o requerimento formulado - Pretendida
mera relativização de critérios - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Nas razões do recurso especial (fls. 154-164), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i) arts. 5o, LXXIV, da CF, e 99, §§2o e 3o, do CPC, sustentando que a
declaração de hipossuficiência de pessoa natural goza de presunção de veracidade,
sendo indevido o indeferimento da justiça gratuita sem elementos concretos robustos
que a infirmem,
(ii)
do CPC, afirmando que a tutela de urgência exige apenas
art. 300
probabilidade do direito e perigo de dano, sendo ilegal a exigência de prova exauriente
ou certeza plena para sua concessão, e
(iii) arts. 138, 139, 145, 171, II, 422 e 475 do CC, aduzindo a ocorrência de
vício de consentimento (dolo por omissão) e descumprimento do dever de boa-fé
objetiva na aquisição de estabelecimento comercial com passivos ocultos.
No agravo (fls. 171-175), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 176).
É o relatório.
VOTO

De início, quanto à alegada violação do
o, LXXIV, da CF, cumpre
art. 5
esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de
violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
No que diz respeito à alegação de indevido indeferimento da justiça gratuita
ante a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, não havendo prova
concreta robusta em sentido contrário, verifica-se que o acórdão recorrido manteve o
indeferimento do pedido autoral de concessão da gratuidade processual com base em
Documento eletrônico VDA56412524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:11
Código de Controle do Documento: 6209f802-1ca9-4156-85e5-5daf382ebdc1

fundamentos autônomos, quais sejam: rendimentos declarados (R$ 121.571,98) e
movimentações bancárias (entre R$ 20.976,92 e R$ 42.269,86), para além do preço de
R$ 290.000,00 na aquisição do negócio. Mas, a argumentação recursal não impugnou
especificamente a incompatibilidade entre o valor do negócio e a hipossuficiência,
fundamento suficiente, por si só, para manter a conclusão.
Com efeito, a parte recorrente não rebateu, de modo específico, os
seguintes fundamentos do acórdão (fls. 149-150, grifei):
Tal como observado na decisão atacada, “foram declarados, como
rendimentos tributáveis, valores em montante de R$ 121.571,98,
,
o que
aliado às movimentações em conta bancária, quantias as quais orbitam
, induz a compreensão de que não se
entre R$ 20.976,92 e R$ 42.269,86
”.
está a cuidar, na espécie, de insuficiência de recursos
Ademais, a demanda versa sobre negócio jurídico envolvendo a aquisição
de um estabelecimento empresarial correspondente a uma unidade
franqueada, avençado preço igual a R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil
reais), o que não se coaduna, minimamente, com a alegação de
hipossuficiência financeira, inviabilizando a identificação de efetiva
impossibilidade de arcar com o pagamento de custas e despesas do
processo, não havendo indicativo efetivo de perigo para a manutenção do
sustento individual ou familiar.
, não se coadunam com a gratuidade
Estas circunstâncias somadas
processual postulada. Há, ao contrário do proposto, elementos concretos
indicativos de uma situação patrimonial incompatível com a proposta
e que não podem ser deixados
hipossuficiência econômica e financeira
de lado.
A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à inadmissão
do recurso, tendo em vista o teor da
.
Súmula n. 283/STF
No recurso especial, a parte recorrente ainda sustenta violação do art. 300
do CPC, entendendo ter sido indevido o indeferimento da tutela de urgência por exigir
prova exauriente, em contrariedade ao regime de cognição sumária, bem como dos
arts. 138, 139, 145, 171, II, 422 e 475 do CC, apontando vícios de consentimento por
omissão dolosa e resolução por inadimplemento não apreciados, requerendo reforma
para aplicação das normas civis.
Ocorre que tais alegações não foram analisada pelo Tribunal de origem e
não foram opostos embargos de declaração para tratar da matéria, circunstância que
impede o conhecimento da insurgência por falta de prequestionamento. Com efeito, o
acórdão recorrido limitou-se à análise da justiça gratuita, não enfrentando a questão
federal do
do CPC e tampouco os dispositivos civis invocados. Assim, ante a
art. 300
ausência de prequestionamento da matéria, incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56412524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:11
Código de Controle do Documento: 6209f802-1ca9-4156-85e5-5daf382ebdc1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.066.893 / SP
Número Registro: 2025/0375686-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10395131820248260001 23843827620248260000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANA ELIAS DE OLIVEIRA VENANCIO
ADVOGADOS : JOSÉ HAILTON CAVALCANTE JÚNIOR - AL013943
RENATO PASCHOALINI - SP409370
AGRAVADO
: RICARDO ANTONIO CHIARIONI
AGRAVADO
: DANIELLE JORGE THOME SOUZA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: ENEDINA MARIA DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56868353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:55
Código de Controle do Documento: 9ca99bec-5180-4576-adfe-5a51b65e4677

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:55
Código de Controle do Documento: 9ca99bec-5180-4576-adfe-5a51b65e4677